Tribunal: STM
Processo: 7000658-72.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo pronunciamento. 2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem declarados protelatórios. Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000658-72.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: RODRIGO DA CRUZ MARTINS FERNANDES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO
ACOLHER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, PARA MANTER A DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NOS
ARTS. 13, INCISO V, E 131, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-24.2024.7.00.0000, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, E DECLAROU-OS PROTELATÓRIOS, NA
FORMA DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000658-72.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: RODRIGO DA CRUZ MARTINS FERNANDES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida,
principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo
pronunciamento.
2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de
rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem
declarados protelatórios.
Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em não acolher o agravo interno interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo a decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, não conheceu e negou seguimento aos embargos de
declaração nº 7000603-24.2024.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, e declarou-
os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe agravo interno na assistência do
ex-Soldado do Exército Rodrigo da Cruz Martins Fernandes, contra a decisão monocrática
deste Relator, proferida em 4/10/2024, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, §
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), negou seguimento aos
embargos de declaração n.º 7000603-24.2024.7.00.0000, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM (Evento 5, DESP1).
Inicialmente, a DPU interpôs a apelação n.º 7000076-72.2024.7.00.0000, tendo
este Tribunal, em sessão virtual de 19 a 22/8/2024, por maioria, negado provimento ao
recurso e mantido a sentença condenatória recorrida (processo
7000076-
72.2024.7.00.0000/STM, evento 26, EXTRATOATA1).
Assim, a DPU opôs os embargos de declaração n.º 7000603-24.2024.7.00.0000
e requereu a reforma do acórdão embargado, com amparo no Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal (STF), sob a alegação de omissão quanto à análise, em tese, da inconstitucionalidade
do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), tendo em vista a ínfima quantidade de
entorpecente apreendido.
Analisando os autos, não vislumbrei a ocorrência de qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, motivo pelo qual neguei,
monocraticamente, seguimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, por serem
manifestamente incabíveis.
A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 8/10/2024
e a defesa, intimada em 18/10/2024, interpôs, tempestivamente, em 24/10/2024, o presente
agravo interno.
Em suas razões, a DPU pugna pelo conhecimento e regular processamento dos
embargos de declaração n.º 7000603-24.2024.7.00.0000 (evento 1, AGR_INT1).
Em contrarrazões, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Giovanni Rattacaso
pugna pelo conhecimento e pela rejeição do agravo interno, com a manutenção da decisão
embargada (Evento 9, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
A DPU pugna pelo conhecimento e regular processamento dos embargos de
declaração n.º 7000603-24.2024.7.00.0000, apontando ter havido omissão no acórdão, na
medida em que não foi enfrentada a aplicação do tema 506 do STF, que redundaria no
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, tendo em vista a ínfima
quantidade de entorpecente apreendida.
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões de decidir
Os embargos de declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no acórdão
sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o
art. 542, caput, do CPPM, assim dispõe:
“Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem
para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da
obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o ordenamento
jurídico ou entre a decisão e o entendimento da defesa. Assim, tem-se por decisão
contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de
erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes
de revelar, com clareza, o pensamento sobre o que escreve o magistrado, tornando
ininteligível a decisão.
Já a omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou
questão suscitada pelas partes. Assim, considera-se omisso um julgado que não se manifeste
sobre um pedido, sobre argumentos relevantes lançados pela parte ou sobre questões de
ordem pública, que tenham, ou não, sido suscitadas.
Contudo, não são essas as condições destes autos.
O tema 506 do STF, Leading Case - RE nº 635659, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes, discutiu, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou
não, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com
os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada.
A tese do recurso extraordinário foi assim fixada:
"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de
sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando
da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e
notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado
pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28
da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28
da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do
item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao
limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades
inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de
quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta
é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário." (Grifos nossos.)
Nota-se, nitidamente, que a tese não faz referência à Justiça Militar da União, e,
sim, ao § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Além disso, cabe elucidar que uma quantidade
menor que 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa não é preceito absoluto para afastar a
tipicidade, pois se deve ponderar a gravidade e as circunstâncias que envolvem o fato em
concreto.
Nesse ponto, vale mencionar não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato
social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
No que pertine, especificamente, à quantidade de substância arrecadada -
aproximadamente 3,0g (três gramas) -, não se pode considerá-la inexpressiva, pois, do ponto
de vista psicotrópico, tal volume é apto para causar efeitos.
Desse modo, destaco excerto de recente decisão no RHC 243200 / STF, de
relatoria da Min. Cármen Lúcia, proferida em 28/6/2024:
“Decisão: (...) sustentado pelo douto Sentenciante, entendo, permissa venia, que a quantidade
de entorpecente apreendido (500g de maconha) é expressiva. Conforme publicado na Revista
da Associação Médica Brasileira: [...] ‘Um cigarro de maconha ou baseado típico contém
cerca de 0,3 a 1g de maconha. A concentração de Delta-9-THC nas diferentes apresentações
da Cannabis (maconha, haxixe, skunk) varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5mg a 150mg d
THC 12(D). Estima-se que a concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos
euforizantes seja de 1% ou um cigarro de 2 a 5mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após
alguns minutos do uso". (RIBEIRO, Marcelo [...] SILVA, Cláudio Jerônimo da. Abuso e
dependência da maconha. In Diretrizes em Foco – Revista da Associação Médica Brasileira.
51 (5). Publicação 04/05/2005. Disponível em. Acesso aos 28/03/2023) – Destaquei. Ou seja,
consoante o referido estudo, pela quantidade apreendida com os réus, seria possível produzir
mais de 500 (quinhentos) cigarros de maconha, o que, no meu modesto sentir, é
manifestamente incompatível com circunstâncias de uso, demonstrando que se destinavam ao
comércio. Nesse contexto, diante das provas contidas nos autos." (Grifo nosso.)
Ademais, não há dúvida do ponto de vista psicotrópico de que a quantidade de
3,0g é quantidade apta para causar efeitos.
Ainda para corroborar, quanto à nocividade do TCH, menciono a portaria nº
344, de 12/5/1998, da ANVISA, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial, e, assim, ratifica o potencial nocivo das
substâncias proscritas.
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 1º Para os efeitos deste Regulamento Técnico e para a sua adequada aplicação, são
adotadas as seguintes definições:
(...)
Psicotrópico - Substância que pode determinar dependência física ou psíquica e
relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção sobre Substâncias
Psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste Regulamento Técnico.
(...)
Substância Proscrita - Substância cujo uso está proibido no Brasil.
(...)
LISTA F2 - SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
(...)
28. THC (TETRAIDROCANABINOL).” (Grifos nossos.)
Por fim, elucido que nesta justiça especializada não se aplica a lei antidrogas,
haja vista o entendimento dado pelo enunciado de súmula nº 14 de jurisprudência do STM,
que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Especificamente quanto à infundada alegação de omissão da análise da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, cabe repisar aqui os termos da decisão dos
embargos de declaração:
"A despeito de não haver referência expressa ao Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, o
Acórdão embargado, de forma ampla e nítida, apreciou as questões que envolvem as teses de
ínfima quantidade de entorpecente e a possível inconstitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. Vejamos:
“(....) Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do Código Penal Militar, a Defensoria Pública da União sustenta a tese da não
recepção do crime de perigo abstrato.
Repiso que se constata, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é
a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar
apresenta alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos
interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo abstrato, é
legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação legal
são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-
se da saúde pública.
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de perigo
abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser
reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado
pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo Supremo Tribunal
Federal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O
MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E
DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO
RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA, EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida
confunde-se com o mérito recursal. Preliminares não conhecidas. Unanimidade. Os
elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a substância
apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o Auto de
Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como ocorreu
a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de
Apreensão de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde
o flagrante delito, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada
sobre o seu armário, não pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de
custódia, tampouco sobre a materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível
a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº
11.343/2006, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense,
na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração
na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido
Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em
seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso
concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena conduzam
ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga
para uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas
ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma
penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a
ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se
tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente
militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar
o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública. A propósito, o tipo penal militar inserido no
art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de perigo justamente pelo
fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias
como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado,
como também a de terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por
objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma,
razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A aplicação do
instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência à
comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de
interpretação da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as
circunstâncias dos autos, tampouco com as justificativas apresentadas pelo Órgão de
Defesa, mormente porque nada há nos autos que evidencie, minimamente, que a
substância entorpecente encontrada em poder do Acusado possuía fins medicinais.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos
de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave,
consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada
na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário
e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar.
Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense,
dando conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar
ante a condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal que o art. 290 do CPM se encontra em perfeita consonância com a
Constituição Federal. (...). Desprovido apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão
majoritária.” (STM. APELAÇÃO nº 7000143-76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de
Publicação: 17/09/2020). (Grifo nosso).
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado
seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art.
142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode causar à
segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas.
Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o
efeito de substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da
organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores
e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo abstrato não
encontra guarida no contexto constitucional vigente.
Quanto à alegação da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar que o
simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se
torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado
- frisa-se -, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto
no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações que
requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da
ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do
companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao
alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na ínfima
quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as quais
exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao
meio civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Logo, as teses da aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade
não têm o condão de tornar plausível a absolvição do Acusado, posto que o desvalor da
conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a
saúde pública.
Nesse mote, volto a registrar a posição jurisprudencial do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, já mencionada quando da análise da lesão o bem jurídico tutelado
pela norma, que igualmente correlaciona-se com a questão da ínfima quantidade:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no
DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de proporcionar
efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda
mais para o afastamento dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade ao
caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de ao menos um cigarro).
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não
empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à
colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À
ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de
mero esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não
afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM,
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para
a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a
segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar
a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio
da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão
unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº
7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra
ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem
retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas
dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade.
Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social,
abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia,
durante um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também
em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros
poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo,
imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de
determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar
cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que também iriam
participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais
colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel.
Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de
12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a uma
conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes
pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a irrelevância
penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para que
esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO.
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRITÉRIOS
OBJETIVOS
PARA
A
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA
CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER
RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do
princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente,
os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. IV
– Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL
COM AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO.
1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do
princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente,
os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III
– Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos necessários
à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face
da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
No que tange ao pedido subsidiário de incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
considerando que suas políticas sociais seriam eficientes para recuperar o usuário de
entorpecente e que seria razoável a fixação de penas alternativas do Código Penal
comum, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente
o art. 290 do Código Penal Militar.
À luz de tal princípio, somente aplicar-se-ia a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal
Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área
sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da
disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das
próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como
um todo.
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do Código
Penal Militar. Por esse princípio, somente aplicar-se-ia a legislação comum, ou mesmo
os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse
lei específica em sentido contrário.
Todavia, tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o Código Penal
Militar, em seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares das Forças Armadas.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo
a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI
Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio
consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa
ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta
perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos
Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de drogas, em área sob a
Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da
jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6.
Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os
procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na
Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento
do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do
Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação
nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS
GOMES
MATTOS
(julgada
em
22/10/2020);
e
Apelação
nº
7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 5/3/2020).
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado
de Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
(...).”
Indubitavelmente, o conteúdo questionado no referido recurso e agora
revisitado em agravo interno, não se refere à omissão, à contradição ou à obscuridade do
julgado, não sendo, portanto, passível de ser atacado via embargos de declaração. De fato, o
acórdão embargado expôs de modo bastante pormenorizado todos os motivos pelos quais esta
Corte entendeu pelo não provimento da apelação.
Uma vez que a questão foi claramente exposta no acórdão embargado, há de se
concluir que os argumentos expendidos pela defesa quanto ao tema representam, na verdade,
uma mera tentativa de mudar o posicionamento adotado por este Tribunal, sem nenhuma
adequação a qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, o que não é
aceitável nessa via.
Certo é que o manejo de embargos de declaração com o fim de conferir efeitos
infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais
somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na
decisão embargada. Uma vez que não se verificou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses,
torna-se inviável pretender, nessa via recursal, a reforma do acórdão embargado.
Por todos esses motivos, ainda que a solução dada por este Tribunal não tenha
agradado a defesa, é patente que não há qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de
declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para
o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente
e esclareça o conteúdo da Decisão proferida. Se a DPU tiver o intuito de rediscutir matéria
tratada no acórdão deve impugná-lo por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não
abrange a via eleita.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento rejeitada à
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão,
de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se
limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida
for os embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes
para afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação:
27/9/2021) (Grifos nossos).
Mantendo meu posicionamento, manifestado na decisão agravada, entendo que
os embargos de declaração n.º 7000603-24.2024.7.00.0000 foram opostos pela defesa para
estender o exame do acórdão, pois trouxe matéria já exaustivamente discutida quando da
apreciação da apelação n.º 7000076-72.2024.7.00.0000.
3. Dispositivo
Ante ao exposto, conheço e não acolho o agravo interno interposto pela
Defensoria Pública da União, mantendo a decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso
V, e 131, § 3º, do RISTM, não conheceu dos embargos de declaração nº 7000603-
24.2024.7.00.0000, negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, e declarou-
os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368367v11 e do código CRC a76d0517.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 22:34:42
7000658-72.2024.7.00.0000
40001368367 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR